Tribunal: TJMT
Processo: 1006546-71.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006546-71.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAROLINA MANSUR DA CUNHA PEDRO - CPF: 305.266.018-76 (ADVOGADO), FAZENDA IOWA LTDA - CNPJ: 05.603.711/0001-74 (AGRAVANTE), ROGERIO CESAR TOLOTTI - CPF: 652.172.681-15 (AGRAVADO), FLAVIA REGINA GONCALVES REIS - CPF: 001.385.471-22 (AGRAVADO), ANTONIO CELSO FONSECA PUGLIESE - CPF: 247.339.248-01 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO NUNES - CPF: 323.573.461-91 (ADVOGADO), ISADORA DE PAIVA FELIPE - CPF: 701.149.011-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento n
. 1006546-71.2023.8.11.0000 – Vila Rica

Agravante:
Fazenda Iowa Ltda.

Agravados:
Rogério Cesar Tolotti e outra.

E M E N T A

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR DE SOJA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de arresto de soja pleiteado, mormente diante da necessidade do contraditório e de dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento n
. 1006546-71.2023.8.11.0000 – Vila Rica

Agravante:
Fazenda Iowa Ltda.

Agravados:
Rogério Cesar Tolotti e outra.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Fazenda Iowa Ltda. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica, que nos autos da ação de execução de obrigação de fazer, fundada em título extrajudicial, movida em desfavor de Rogério Cesar Tolotti e Flávia Regina Gonçalves Reis, indeferiu a tutela de urgência pretendida, que visa o arresto cautelar da safra atualmente plantada na área objeto da lide. Ao final, determinou a citação dos executados, para que, em 15 (quinze) dias, efetuem a entrega do imóvel identificado na inicial, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de atraso, até o limite de 500.000,00 (quinhentos mil reais), mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Irresignada, a agravante alega que não agiu com o costumeiro acerto o douto magistrado
a quo
, pois a probabilidade do direito está amplamente evidenciada, ante o descumprimento contratual pelo agravado. Assevera a presença do perigo de dano, pois o agravado é devedor contumaz, mormente considerando que responde a mais de 20 (vinte) ações judiciais, que em grande parte discutem o inadimplemento de contratos similares ao desta ação, além do grave risco de dilapidação patrimonial. Defende ser devida a fixação dos honorários de 10% (dez por cento), a serem pagos pelos executados, nos termos do art. 827, do CPC. Pugna pela reforma da decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 163756658).

A parte agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 172433650).

Sem informações do juízo de origem.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento n
. 1006546-71.2023.8.11.0000 – Vila Rica

Agravante:
Fazenda Iowa Ltda.

Agravados:
Rogério Cesar Tolotti e outra.

V O T O

Cinge-se dos autos que Fazenda Iowa Ltda. ajuizou ação de execução de obrigação de fazer contra Rogério Cesar Tolotti e Flávia Regina Gonçalves Reis, aduzindo que em 24.07.2021, o primeiro requerido firmou com Daniela Silva e Lima Asmar e Danilo Silva e Lima instrumento particular de parceria agrícola, tendo por objeto o plantio de soja nas seguintes propriedades, localizadas no município de Santa Cruz do Xingu/MT: a) Fazenda Xingu, matriculada sob os n.
os
7.673, 7.674, 7.675 e 7.676; b) Estância Daniela, matriculada sob o n.º 6.670; c) Fazenda Morada do Boi, objeto da matrícula n. 6.216; e d) Fazenda Nossa Senhora de Fátima, objeto da matrícula n. 748, todos do CRI da Comarca de Vila Rica/MT.

Afirmou que em 08.11.2021, as partes firmaram contrato de cessão, por meio do qual Rogério, com a anuência da sua esposa – Flávia, cedeu à Fazenda Iowa a posição contratual de parceiro outorgado e demais direitos decorrentes do contrato de parceria firmado com Daniela e Danilo. Afirmou que conforme disposição contratual, a área agricultável existente no imóvel somava, aproximadamente, 3.500ha, e que desse total, 1.600ha seria de área com solo corrigido, sem pendências ambientais e com cultura de soja plantada, tendo realizado o pagamento de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) pela cessão.

Afirmou que restou constatado um déficit de 222ha na área que seria cedida à autora, em razão de pendências ambientais, resultando apenas 1.378ha de área com solo corrigido. Afirmou que para corrigir o déficit e manter o preço que já havia sido pago, a requerente concordou com a entrega, pelo requerido, de duas áreas a título de compensação, sendo: a) Área de Compensação 1: pelo prazo de 1 (um) ano/safra, até o dia 30.09.2022, pelo preço total anual de R$ 1,00 (um real), uma área de 300 ha, localizada na Fazenda Vitória, objeto das Matrículas nº 8.244, 8.245 e 8.562 do CRI da Comarca de Vila Rica/MT; e b) Área de Compensação 2: a partir de 30.6.2022, pelo preço total anual de R$ 1,00 (um real), uma área agricultável corrigida, de tamanho equivalente à soma das áreas embargadas pelo IBAMA dentro do perímetro dos imóveis (que atualmente é de 1.142,381 ha), localizada na Fazenda Vitória, objeto das Matrículas nº 8.244, 8.245 e 8.652 do CRI, por prazo indeterminado e, necessariamente, até o final do ano/safra em que se verificar a solução definitiva e a baixa de inscrições relativas aos Embargos Ambientais.

Afirmou, contudo, que até a data do ajuizamento da ação, os embargos ambientais que recaem sobre a área do contrato de cessão ainda não foram retirados e que o requerido se recusa a entregar a área de compensação 2, que por força do pacto entabulado, deveria ter sido entregue em 30.06.2022. Aduziu que consta no pacto entabulado que o requerido deveria ter aplicado na área de compensação 1, durante o mês de novembro de 2021, duas toneladas de calcário por hectare, para finalizar a correção do solo, entretanto, conforme informações levantadas pela requerente, a aplicação ocorreu somente em meados de agosto de 2022. Defendeu que procurou solucionar a questão com os requeridos, contudo, não obteve resposta, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

O douto magistrado
a quo
indeferiu
a tutela de urgência pretendida, que visa o arresto cautelar da safra atualmente plantada na área de compensação 2. Ao final, determinou a citação dos executados, para que, em 15 (quinze) dias, efetuem a entrega do imóvel identificado na inicial, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de atraso, até o limite de 500.000,00 (quinhentos mil reais), mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que
a probabilidade do direito está amplamente evidenciada, ante o descumprimento contratual pelo agravado, que embora tenha recebido integralmente a quantia de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), estipulada no contrato de cessão firmado entre as partes, deixou de entregar a “Área de Compensação 2”, devida à recorrente.

Segue sustentando a presença do perigo de dano, pois o agravado é devedor contumaz, mormente considerando que responde a mais de 20 (vinte) ações judiciais, que em grande parte discutem o inadimplemento de contratos similares ao discutido nesta ação, além do grave risco de dilapidação patrimonial. Afirma que o agravado está utilizando a área para cultivo, obtendo proveito econômico e ocasionando prejuízo à recorrente, que está impossibilitada de exercer sua atividade produtiva no imóvel. Assevera que embora a presente demanda tenha sido ajuizada somente oito meses após o termo de entrega, a agravante empenhou diversos esforços para a satisfação da obrigação. Defende ser devida a fixação dos honorários de 10% (dez por cento), a serem pagos pelos executados, nos termos do art. 827, do CPC. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, observo que não restou devidamente demonstrado pela exequente, ora recorrente, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado, pois, não apresentou prova das alegações postas na inicial.

Assim, na espécie, o juízo monocrático bem observou a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela, haja vista a necessidade de maior dilação probatória e de se oportunizar o contraditório à parte contrária.

Nesse passo, colho parcela da decisão hostilizada,
verbis
:

“Observo que o autor postulou a entrega da respectiva área como pedido principal. Porém,
o arresto dos grãos plantados no local não possui eficácia de assegurar a entrega da área
.

Certo é que, pela disposição contratual, o executado deveria ter entregue a área até o dia 30.06.2022. Porém, também não é razoável à exequente esperar o plantio e colheita para postular o bloqueio dos grãos, com o objetivo de assegurar a entrega do imóvel.

Ora, se a exequente pretende ingressar na área, considerando que o executado aparentemente não cumpriu a obrigação no prazo legal, afigura-se razoável a determinação judicial de arrombamento e imissão na posse, conforme prevê o art. 806 do CPC.

A obrigação de entregar venceu no mês de junho e o plantio da safra possui início em setembro, de modo que a autora passou aproximadamente 03 meses sem exigir a entrega do imóvel, a fim de possibilitar o ingresso no local em tempo de cultivar a lavou com recursos próprios
.

Agora, decorridos mais de 08 meses do termo de entrega, após diversos investimentos para realização do plantio da área e com risco de atingir o direito de terceiros de boa-fé (v.g. operações de entrega de grãos com eventual penhor), considero que a medida de arresto liminar de
toda
a produção não é a mais acertada.

Sem olvidar, verifico que o contrato firmado pelas partes não deu plena quitação do preço ajustado. O pagamento ocorreria por meio de TED’s a serem realizadas após a assinatura dos contratos. Ocorre que os referidos comprovantes de pagamento não foram juntados ao feito.”
(id. 109747357 – autos de origem – grifei e negritei)

À vista disso, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo não estão presentes na espécie, pois ainda que a agravante alegue o contrário, não restou cabalmente demonstrada a possibilidade de ser frustrada a execução de título extrajudicial.

Sobre o tema, irretocável a lição doutrinária:

“[...]
como se lê das disposições gerais a respeito da tutela de urgência, em especial no art. 300, os requisitos para a concessão da cautelar e da tutela antecipada de urgência são igualmente os mesmos: fumus boni iuris e periculum in mora.

(...)
O periculum in mora, no palco cautelar, deve ser observado – tal como se dá na tutela antecipada – à luz do direito tutelado (ou a ser tutelado) pelo pedido principal
. Nessa perspectiva , deve haver o risco de ineficácia do provimento definitivo a respeito do direito substancial, causando à parte lesão irreversível ou de difícil reparação, ou risco de agravamento do dano que a parte alega estar sofrendo, a justificar a necessidade de uma tutela que impeça ou neutralize o potencial dano.
O elemento dano está, pois, sempre implícito no conceito de periculum in mora
. (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim, Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: artigo por artigo, 2ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Trilhando nessa premissa, é certo que o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo milita em sentido oposto aos argumentos insertos nas razões recursais, tendo em vista que dos elementos trazidos à baila, não se infere o estado de insolvência dos agravados e nem a prática de atos de dilapidação do patrimônio, impossibilitando, pois, a concessão da medida pleiteada.

Este é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – ARRESTO - INDEFERIMENTO – ART. 300, CPC/15 –– PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

Não estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência (art. 300 do CPC), ao menos numa cognição não exauriente, a indeferimento da cautela liminarmente é medida que se impõe
.”
(RAI n. 1002343-76.2017.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 31.05.2017 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO ANTECEDENTE.

Ausência de alegação e de prova de insolvência da recorrida
, ou de que esteja dilapidando seus bens,
não sendo suficiente para a concessão da medida a simples existência de crédito não satisfeito
. Não preenchimento dos requisitos do art. 305 do CPC. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME”.
(TJRS, RAI n. 70071140073, 12ª Câm. Cív., Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, j. 10.11.2016 - negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CAUTELAR ANTECEDENTE DE ARRESTO (ART. 301 DO CPC/2015).

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência cautelar antecedente
. Na hipótese dos autos, os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência cautelar não foram suficientemente preenchidos. Decisão mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO”
. (TJRS, RAI n. 70070684105, 19ª Câm. Cív., Rel. Des. Marco Antonio Angelo, j. 10.11.2016 - negritei).

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

Superada essa questão, no tocante ao pleito de
fixação dos honorários de 10% (dez por cento), a serem pagos pelos executados, nos termos do art. 827, do CPC, entendo ser descabida na espécie, pois o caso em apreço trata de execução de obrigação de fazer, e não de execução por quantia certa.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 04 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023